Tribunal: TJDFT
Processo: 0714386-44.2022.8.07.0004
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO. FORTUITO EXTERNO. DANO MATERIAL AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Banco Réu em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para condená-lo ao pagamento do valor de R$ 7.973,88 pelos danos materiais, em razão de golpe perpetrado por meio de mídia social, em que o fraudador utilizou conta corrente mantida junto ao banco recorrente para receber os valores disponibilizados pela requerida. Nas razões recursais, o Banco alega que a recorrida efetuou as transferências de livre e espontânea vontade, que não entrou em contato com a central de atendimento para relatar os fatos, e que os fatos caracterizam culpa exclusiva de terceiro. Requer a revisão da sentença proferida.

II. Recurso regular, cabível e tempestivo. Preparo devidamente recolhido. Contrarrazões apresentadas, id 49947973, com preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. Intimado sobre a preliminar suscitada, o recorrente não se manifestou.

III. Em que pese a ausência de manifestação quanto à intimação direcionada ao recorrente em ID 50023374, em sede recursal o recorrente alega que “a conta favorecida se trata de uma conta legítima, ou seja, aberta em conformidade com todas as normas e resoluções do Banco Central e do Conselho Monetário Nacional, vide Resolução no 2.025 do próprio Conselho Monetário Nacional, o Banco Santander, como medida conseguinte, procede com a efetivação do bloqueio da conta e comunicação ao mesmo a fim de cientificá-lo de que existem indícios da efetivação de uma transação irregular realizada em seu favor e constatada a irregularidade proceder com as ações cabíveis” (item 12 do recurso inominado de ID 49947970, pg. 4). Assim, consta manifestação específica quanto ao principal ponto que fundamentou a sentença recorrida, havendo regular cumprimento quanto à dialeticidade recursal. Preliminar rejeitada.
IV. Na origem, a recorrida narrou que caiu em golpe engendrado no âmbito da rede social “Instagram”, consistente no oferecimento de investimento a curto prazo (40 minutos), divulgado por pessoa conhecida, com rentabilidade de 100%. Diante do lucro ofertado, que supostamente dobrava o valor investido em menos de 1 (uma) hora, a requerente realizou duas transferências bancárias nos valores de R$ 5.000,00 e R$ 3.000,00 para a suposta corretora financeira. Ao perceber a fraude, solicitou ao banco com o qual possui relacionamento (NU Pagamentos S.A.) para que realizasse o bloqueio dos valores, sendo informada que somente foi possível a recuperação de R$ 26,00, quantia remanescente na conta de destino. A respeito da responsabilidade do Banco recorrente (instituição na qual é mantida a conta de destino), a autora alegou que é “imperioso exigir redobrado cuidado na análise de cadastro de quem solicita abertura de conta em tais instituições e nas transações que efetua” (ID 49946776, item 8, pg. 7).
V. Entretanto, a análise do cadastro e dos documentos do titular de tal conta e outras questões a esse respeito, somente são possíveis, acaso o terceiro integre a demanda, ou que haja decisão judicial a respeito, sob pena de quebra de sigilo da documentação bancária. Ainda que o nome do correntista possa estar sendo utilizado de forma fraudulenta, é imperiosa a inclusão de seus dados nesta ação para que tal alegação pudesse ser comprovada.
VI. Diante do processado nesta ação, o caso não se enquadra dentre as hipóteses passíveis de responsabilização da entidade financeira, sob a alegação de ausência de análise da documentação comprobatória para abertura de conta, ante a ausência de pedido de apresentação e quebra de sigilo da documentação financeira da conta de destino, o que não ocorreu no presente caso.
VII. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para fins de afastar a responsabilidade da instituição financeira, uma vez que somente restou comprovado nos autos a ocorrência de fortuito externo.
VIII. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9099/95).

IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.